Tribunal: TJES
Processo: 5013077-76.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013077-76.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA BALISTA BERTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PLURALIDADE DE CONTRATOS. COMPROVAÇÃO DE DOIS NEGÓCIOS VIA BIOMETRIA FACIAL E DEPÓSITO EM CONTA (RESP 2.197.156/SP - STJ 2026). REFORMA PARCIAL. UM CONTRATO SEM QUALQUER PROVA DE EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA INEXISTÊNCIA QUANTO A ESTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrida em face da instituição financeira recorrente, por meio da qual alega que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referentes aos contratos de empréstimos consignados
nº 388792944-0, 349739135-3 e 340272597-6, que afirma não ter contratado. Diante disso, requer a restituição dos valores descontados, no valor total de R$ 7.834,22 (mais parcelas que vencerem no curso do processo), em dobro e indenização por Danos Morais no valor de R$ 15.000,00.

Sobreveio sentença (ID 18139005) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Declaro a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 388792944-0, 349739135-3 e 340272597-6.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, com exceção das alcançadas pela prescrição, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverão ser compensados os créditos recebidos pela Autora em decorrência da pseudo contratação, os quais constam no Id nº 87166464 e 87166466.

Estabeleço que o valor creditado à parte Autora em razão do contrato impugnado, e que será objeto de compensação, deverá também ser corrigido monetariamente a partir do depósito em conta da Requerente e acrescidas de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 18139009),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral; ou, subsidiariamente a redução dos danos morais e a restituição na forma simples.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Tratando-se de matéria de ordem pública, verifico que a sentença aplicou o prazo trienal do Código Civil, declarando prescrição parcial das parcelas.

Contudo, em se tratando de relação de consumo e descontos sucessivos em benefício previdenciário, incide o prazo quinquenal previsto no Art. 27 do CDC. Considerando que o contrato mais antigo data de 12/2020 e a ação foi proposta em 10/2025, não transcorreu o prazo de 5 anos para nenhuma das prestações.

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART . 27 DO CDC. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO EM RECURSO ESPECIALDESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento na Súmula n . 83 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com valor da causa de R$ 31.854,71 . 3. A sentença julgou extinto o processo, com resolução de mérito, pela prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade. 4 .
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, aplicando a prescrição quinquenal com termo inicial no último desconto (dezembro de 2016),
e majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade absoluta do negócio jurídico torna imprescritível a pretensão anulatória, nos termos do art . 169 do Código Civil; e (ii) saber se às pretensões de repetição de indébito em contratos bancários se aplica o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data do pagamento ou do último desconto. III. RAZÕES DE DECIDIR 6
. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
. 7. A incidência da Súmula n . 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Agravo em recurso especial desprovido . Tese de julgamento: "
1.Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e com o termo inicial na data do último desconto .
2. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 quanto à alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal impede o conhecimento do dissídio pela alínea c ." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 27; Código Civil, arts. 169 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .889.901/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728 .230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.639/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n . 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022;STJ, AgInt no AREsp n. 1 .866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.611 .756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022; STJ, AgInt no REsp n . 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.

(STJ - AREsp: 00000000000003002222 GO 2025/0281556-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART . 27 DO CDC. TERMO INICIAL: DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 332, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC . O autor sustenta ser aplicável o prazo decenal previsto no Código Civil e requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e de reparação por descontos indevidos, bem como o termo inicial de sua contagem . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário envolve falha na prestação de serviços, atraindo a incidência do art. 27 do CDC . 4.
O termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto realizado, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo renova-se a cada parcela descontada. 5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, aplica-se o prazo quinquenal do art . 27 do CDC às ações que discutem descontos decorrentes de empréstimos consignados não reconhecidos, fluindo o prazo a partir do último desconto indevido
. 6. No caso concreto, as últimas parcelas dos contratos impugnados foram quitadas em 2019, e a ação foi ajuizada apenas em 2025, já ultrapassado o prazo de cinco anos, configurando-se a prescrição. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art . 27 do CDC às ações fundadas em descontos indevidos decorrentes de suposto empréstimo consignado não reconhecido. 2. O termo inicial da contagem prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário." . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 1º, e 487, II; CDC, arts. 14 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 2.008.501/MS, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª T., j. 08.05 .2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 08 .03.2021; TJSP, Apelação Cível n. 1006036-51.2024 .8.26.0438, Rel. Olavo Sá, j . 30.10.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1026377-33 .2024.8.26.0007, Rel . Jonize Sacchi de Oliveira, j. 23.10.2025 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10057755220258260438 Penápolis, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 12/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil .
Precedente: TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8 .08.0047. 2. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII do CDC. 3. Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante . 4. Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo a devolução em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS. 5 . O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico. 6. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos similares . 7. Recurso desprovido. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066111720218080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

No caso em tela, quando do ajuizamento da ação os descontos ainda ocorriam, razão pela qual não foi iniciado o prazo prescricional. Portanto, afasto a prescrição reconhecida na sentença e passo ao exame integral do mérito de todos os contratos.

No mérito, após análise detida dos autos, verifico que a sorte de cada contrato deve ser distinta, dada a diferença na instrução probatória realizada pelo banco recorrente.

Em relação aos Contratos nº 388792944-0 e 349739135-3, a validade restou comprovada na medida em que quanto a estes dois instrumentos, o Banco Recorrente logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação. Foram acostados aos autos os Logs de contratação digital (IP, data e geolocalização); biometria facial (selfie) da consumidora condizente com seus documentos; e os comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da autora (CEF), onde esta recebe seu benefício, conforme documentos anexados à contestação (ID 18138995).

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor. Portanto, quanto a estes contratos, a sentença merece reforma para declarar sua plena validade.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Em contrapartida, em relação ao Contrato nº 340272597-6, inexiste prova da contratação. Diferentemente dos anteriores, o Banco PAN não colacionou qualquer documento referente ao contrato mencionado. Não há cópia do instrumento, registro de biometria ou sequer prova de que o valor deste contrato específico tenha sido creditado à autora.

O Direito não admite o exercício de defesa baseado em meras alegações sistêmicas desacompanhadas de suporte documental.
O ônus da prova da existência da relação jurídica incumbe ao fornecedor (Art. 6º, VIII do CDC e Art. 373, II do CPC). Diante da ausência absoluta de prova, mantenho a declaração de inexistência deste negócio jurídico específico, bem como o dever de restituir os valores dele decorrentes.

Em relação a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, referente ao contrato
nulo
nº 340272597-6, deve-se se dar em dobro:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . TELA SISTÊMICA UNILATERAL. CONTRATO DECLARADO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Ação em que a autora alegou, em suma, ter se deparado com descontos em seu benefício previdenciário relativos a um empréstimo junto ao banco requerido que ela não contratou. Pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Apela a autora. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a tela sistêmica apresentada pelo banco requerido é suficiente para comprovar a contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se há direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) verificar a existência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os documentos apresentados pelo banco, consistentes em telas sistêmicas, não constituem prova suficiente da contratação, pois foram produzidos unilateralmente e não contém assinatura, gravação ou qualquer outro meio que comprove a contratação pela autora. 4. Por mais que tenha sido comprovada a transferência do valor do empréstimo pelo requerido à autora, isto não significa que a autora tenha contratado, pois é de conhecimento geral que as fraudes na contratação de consignados são na maioria das vezes praticadas por funcionários e correspondentes bancários que realizam esses contratos fraudulentos em nome de aposentados apenas para ganhar comissões dos bancos. 5 .
Assim, há que ser acolhido o pedido da autora de que seja declarado nulo o contrato, condenando-se o banco a restituir em dobro os valores que foram indevidamente descontados da conta bancária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A falha na prestação do serviço bancário que permitiu a contratação fraudulenta causou dano moral à autora, justificando a condenação do banco ao pagamento de indenização, fixada em R$ 5 .000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para acolher os pedidos iniciais de reconhecimento da nulidade do contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CDC, arts. 8º e 14; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CC, arts . 389, 404 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJSP, Apelação Cível 1009308-10.2023 .8.26.0011, j. 18 .09.2024; TJSP, Apelação Cível 1033102-09.2022.8 .26.0007, j. 13.09 .2024; TJSP, Apelação Cível 1001244-70.2023.8.26 .0444, j. 10.09.2024 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10103585120238260438 Penápolis, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 15/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/04/2025)

Insta salientar que a restituição deve ser dobrada em relação às parcelas descontadas somente após
30 de março de 2021
, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ.

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, em casos similares.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar de ofício a prescrição
, analisando todo o período pretendido; reformar a sentença para declarar VÁLIDOS os contratos nº 388792944-0 e 349739135-3, julgando improcedentes os pedidos de nulidade, restituição e indenização a eles vinculados; Manter a declaração de
INEXISTÊNCIA
do contrato nº 340272597-6, determinando a restituição em dobro dos valores descontados exclusivamente sob este número, referente às parcelas posteriores a 30/03/2021 (eventual desconto anterior deve ser realizado na forma simples). Mantenho a condenação por danos morais nos termos da sentença.

Determino o recálculo do valor de restituição, que deverá contemplar apenas as parcelas descontadas referentes ao contrato anulado (nº 340272597-6).

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)